Tribunal: TJDFT
Processo: 0741355-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida em execução de título extrajudicial, pela qual instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e indeferido o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros dos agravados.
2. O arresto cautelar é medida prevista no art. 301 do CPC, cabível para assegurar a utilidade do processo diante de risco concreto de dilapidação patrimonial. 2.1. Deferimento de arresto cautelar exige comprovação da prática efetiva de atos que indiquem que a parte sobre a qual recai o pedido esteja em vistas de ou mesmo arruinando o patrimônio com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial. Não basta, portanto, a indicação de confusão patrimonial ou de desvio de personalidade da pessoa jurídica. Tais requisitos permitem tão somente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não o arresto cautela. 2.2. Na hipótese, não comprovada a dilapidação patrimonial com o objetivo de frustrar o cumprimento de eventual medida judicial relacionada a esta fase do processo, inviável a concessão da cautelar.
3. Recurso conhecido e desprovido.